Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA PARCIAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBLIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO NO ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação de execução ajuizada, em 2017, pelo banco agravado em desfavor do agravante, objetivando a satisfação de dívida proveniente de duas cédulas de crédito bancário. Segundo a última planilha de atualização, o crédito perseguido corresponde a R$89.119,56. 1.1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, a fim de reconhecer a impenhorabilidade de 80% do montante constrito na conta corrente onde o agravante recebe seu salário, mantendo o bloqueio dos 20% restantes, equivalentes a R$2.716,03.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
4. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. No caso, os contracheques do executado demonstram que ele é servidor aposentado do TCDF e que, entre os meses de agosto e outubro de 2020, auferiu o rendimento líquido médio de R$16.691,13.
6. Nota-se que o valor penhorado de R$2.716,03, correspondente a 20% do saldo salarial encontrado na conta corrente do devedor (R$13.580,16), preserva o suficiente para garantir sua subsistência e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
7. Recurso desprovido.